Tribunal: TJES
Processo: 5000164-65.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-65.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAYCON APOLINARIO FERREIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer
benefício
acidentário pressupõe a comprovação da presença de três
requisitos
: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2.
É incabível a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária, quando
o laudo pericial produzido nos autos, corroborado pelas demais provas, demonstr
a
a existência de lesão degenerativa e a inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do Autor, que está no exercício de suas atividades laborativas habituais, não havendo necessidade de reabilitação funcional.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5000164-65.2022.8.08.0047

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE

:
MAYCON APOLINARIO FERREIRA

RECORRIDO

: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

MAGISTRADO

:
LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
MAYCON APOLINARIO FERREIRA
, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o
pedido formulado pelo ora Recorrente, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, suspendendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça.

A sentença ainda condenou o Estado do Espírito Santo a ressarcir ao INSS os honorários periciais adiantados por este último.

Pois bem.

A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer
benefício
acidentário pressupõe a comprovação da presença de três
requisitos
: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Nos termos do artigo 42, da Lei 8213/91, a aposentadoria por invalidez será concedida nos casos em que o segurado for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
.

Conforme artigo 86, do mesmo diploma legal, “o

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)”

No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos
afastou a existência de incapacidade ou impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade capaz de

garantir a subsistência do Autor/Recorrente, e, da mesma forma, afastou a existência de sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Conforme comprovado nos autos, o Autor/Recorrente é portador de lesão degenerativa que, ainda que tenha sido agravada pelo acidente sofrido pelo mesmo, não o incapacitou para o exercício de suas atividades laborais habitualmente exercidas.

Na data da perícia, o Autor/Recorrente estava em pleno exercício de suas atividades laborais, conforme se extrai dos trechos do laudo pericial a seguir transcritos:

“[...] Periciado apresenta quadro de
lesão degenerativa de coluna lombar
, com comprometimento de disco intervertebral, em intensidade não comum na idade do periciado.
Tal lesão é consequência do desgaste natural do organismo, acelerado por sobrecarga na coluna vertebral
. Há a contraindicação para trabalhos com sobrecarga de peso, pois pode haver agravamento da lesão. Esteve incapacitado para o trabalho desde a data do acidente, em 27/08/2021 até o mês de fevereiro,
quando retornou à sua atividade laborativa.

O perito respondeu da forma a seguir aos quesitos formulados pelo Requerente/Recorrente:

“a) Quais as doenças/ enfermidades reconhecidas administrativa e judicialmente descrevendo histórico da evolução de cada uma? Suas características, se o incapacitam ao trabalho desempenhado;

Resposta:
O periciado apresenta lesão degenerativa na coluna lombar
.
Não há incapacidade atual para a função desempenhada, tanto que está em atividade
. No entanto, não deverá realizar atividades que demandem esforços acentuados na coluna vertebral.

b) Está incapacitado no momento da perícia, caso contrário informe o período da incapacidade;

Resposta:
Não há incapacidade atual.
A incapacidade perdurou de agosto de 2021 até fevereiro de 2022.

c) Se o trabalho e idade são fatores agravantes;

Resposta: Sim, tanto o trabalho como a idade são fatores de agravamento para a maioria das doenças.

d) Se o Autor tem condições de exercer atividade principal Resposta:
Sim, o periciado está em atividade atualmente

Formulados quesitos pelo Requerido/Recorrido, o perito apresentou as seguintes respostas:

“
[...]

4) O (a) examinado (a) está acometido por alguma afecção ou doença? Qual?

Resposta: Sim,
o periciado é portador de lesão degenerativa de coluna vertebral,
sendo que o diagnóstico foi feito em 02/09/2021, através de exame de imagem.

5) Trata-se de quadro relacionado a acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho?

Resposta: É lesão degenerativa, agravada pela atuação profissional.

6) É consequente ainda de acidente, mas de qualquer outra natureza?

Resposta: É consequente à acidente de trabalho, conforme consta em CAT (Id 11409625 – fls.1)

7) Qual a data provável do início da afecção ou doença? E o que fundamenta a sua fixação? (em se tratando de doenças degenerativas, especificar se o início da moléstia coincide com o início da incapacidade atual)

Resposta: A data de início da doença foi em 27/08/2021, conforme consta na CAT.

8) As lesões estão consolidadas?

Resposta: Não há consolidação deste tipo de lesão. Sempre há a fragilidade da região que, se novamente sobrecarregada, pode recidivar o quadro álgico intenso.

9) Informar qual a atividade profissional atual e pregressa do (a) examinado (a).

Resposta:
O periciado é soldador.
Informa que já atuou como trabalhador rural e como operador de empilhadeira.

10) Quais as exigências fisiológicas e funcionais necessárias para o desempenho da atividade habitual do (a) examinado (a)? Resposta:
Na função atual há a necessidade de mobilização da coluna vertebral e o trabalho em posturas antiergonômicas. Se houver a necessidade de esforço (carga de peso) o periciado deverá solicitar auxílio de terceiros para não sobrecarregar a coluna vertebral
.

11) A afecção ou doença constatada sempre causa redução persistente da capacidade fisiológico-funcional no indivíduo, ou pode estar controlada, isto é, assintomática? Em que consiste esta incapacidade funcional e quais os elementos objetivos ao exame pericial?

Resposta:
Apesar desta lesão poder permanecer assintomática, o periciado apresenta redução para atividades que necessitem de sobrecarga na coluna vertebral, tal como atividades que necessitem carregar pesos
.

12) Que tipo de atividades profissionais podem ser executadas, mesmo na vigência da incapacidade fisiológico-funcional imposta pela afecção ou doença constatada?

Resposta:
O periciado pode manter sua atuação atual, como soldador, com limitação para carga de pesos
.

13) A afecção ou doença incapacita o (a) examinado (a) para o seu trabalho habitual? Fundamentar a razão da incapacidade laborativa atribuída ao (à) examinado (a)

Resposta:
Não. O periciado encontra-se em atividade.

14) A incapacidade é total ou parcial? Temporária ou permanente? Por que?

Resposta: O periciado apresenta incapacidade definitiva para atividades que necessitem de carga de peso, pois estas atividades podem agravar o quadro de desgaste da coluna vertebral do portador destas lesões.

15) Há incapacidade para toda e qualquer atividade laborativa ou apenas para a atividade que o (a) examinado (a) habitualmente exercia? Há possibilidade de reabilitação da periciada em outra função?

Resposta:
O periciado pode manter sua atividade atual.

16) Qual a data do início da incapacidade laborativa? Justifique a sua fixação. Lembrar que nem sempre o início da incapacidade coincide com o início da doença, essa questionada no quesito nº 07.

Resposta: A data de início da incapacidade foi em 27/08/2021, conforme consta na CAT.

17) Em caso de incapacidade temporária, qual prazo estimado para reavaliar a capacidade laborativa?

Resposta: Houve incapacidade no período de agosto de 2021 até fevereiro de 2022.

18) O quadro descrito incapacita o (a) examinado (a) para a vida independente, ou seja, ele (a) consegue se vestir, alimentar, locomover e comunicar-se, etc?

Resposta:
O periciado não teve comprometimento nas atividades da vida diária.

19) O (a) examinado (a) necessita de assistência permanente de terceiros para as atividades gerais diárias?

Resposta:
O periciado não necessita de assistência de terceiros para as atividades da vida diária.
”

A prova pericial produzida é compatível e corrobora as demais provas dos autos.

Assim, como o Autor/Recorrente apresenta
lesão degenerativa na coluna lombar, e não apresenta incapacidade atual ou redução da capacidade laborativa para a função desempenhada, tanto que está em atividade, não estão preenchidos os requisitos exigidos para a concessão/restabelecimento de auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, ou de

qualquer benefício de natureza acidentária

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso .

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)